Tribunal: STF
Processo: AI 564928
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SAT. CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição social. SAT. Lei n.
7.787/89, artigo 3º, II. Lei n. 8.212/91, artigo 22, II.
Constitucionalidade. Precedente do Pleno.
Agravo regimental a que
se nega provimento.